Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ERRO DE PROCEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMORA OU RECUSA PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. Não se constata erro de procedimento, por alegada falta de regularização da representação processual, quando a sentença proferida pronunciou a prescrição, que é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer momento, não se confundindo com o mérito da demanda. O STJ firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado, quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema 880 do STJ). No caso em apreço, contudo, não houve demora ou recusa que obstasse a liquidação, pois os documentos foram requeridos nos autos do processo de obrigação de fazer, enquanto a prescrição da pretensão executória se deu nos autos da liquidação de sentença. O Tema 880/STJ, portanto, não se aplica à hipótese dos autos, sendo inevitável o reconhecimento de que a pretensão do Sindicato em ajuizar cumprimento de sentença no ano de 2022, referente a pronunciamento judicial que transitou em julgado há mais de 20 anos, foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJ e do STJ proferidos em relação ao mesmo título executivo judicial. O INPC se revela adequado como índice de correção monetária para os honorários de sucumbência, tendo em vista que é suficiente para recompor as perdas monetárias causadas pela inflação.